Tribunal: TJMT
Processo: 1012670-59.2022.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012670-59.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL - CNPJ: 05.797.948/0001-33 (APELADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução de título extrajudicial. cotas condominiais. prescrição. juros moratórios convencionais. honorários advocatícios contratuais. cláusula condominial.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por condômina em virtude da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de cobrança de cotas condominiais ajuizada pelo Condomínio. A parte Embargante/Apelante alegou a ocorrência de prescrição parcial das cotas condominiais, excesso de execução em razão de juros moratórios de 10% ao mês, além de nulidade da cláusula da convenção que impõe pagamento de honorários contratuais de 20%. Requereu a reforma da sentença.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição parcial das cotas condominiais vencidas entre março/2016 e julho/2017; (ii) estabelecer se é válida a cláusula da convenção condominial que fixa juros moratórios de 10% (dez por cento) ao mês; (iii) determinar se é legítima a cláusula que impõe ao condômino inadimplente o pagamento de honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento).

iii. razões de decidir

3. A citação válida retroage à data da propositura da ação, conforme o art. 240, §§ 1º e 3º, do CPC, quando a demora não decorre de desídia da parte Exequente, o que afasta a alegação de prescrição das cotas condominiais.

4. O Condomínio demonstrou ter promovido diligências contínuas e tempestivas para localizar a devedora, inclusive com pedidos de citação por edital, utilização de sistemas judiciais de busca e expedição de carta precatória, evidenciando boa-fé e zelo processual.

5. A jurisprudência do STJ admite a retroatividade da interrupção do prazo prescricional à data do ajuizamento da ação, desde que inexista culpa do autor pela demora na citação.

6. O art. 1.336, §1º, do CC autoriza a estipulação, em convenção condominial, de juros moratórios superiores a 1% ao mês, sendo legítima a fixação de 10% ao mês se pactuada de forma clara e aprovada pela coletividade condominial.

7. A cláusula da convenção que impõe juros de 10% e multa de 2% visa à proteção da saúde financeira do condomínio e não caracteriza abusividade por si só, tampouco afronta os princípios da razoabilidade e da boa-fé.

8. A cláusula da convenção que prevê o pagamento de honorários advocatícios contratuais de até 20% sobre o débito é válida, pois reflete exercício legítimo da autonomia privada e encontra respaldo nos arts. 389 e 395 do CC.

9. Os honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais, tendo natureza distinta, e sua cumulação não configura
bis in idem
tampouco gera enriquecimento ilícito, desde que demonstrada a prestação efetiva do serviço e a ausência de superposição de valores.

10. A sentença analisou adequadamente todas as teses jurídicas apresentadas, inexistindo vício de fundamentação ou erro material a justificar sua reforma.

iv. dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação válida retroage à data do ajuizamento da execução para fins de interrupção da prescrição, quando não demonstrada desídia do credor. 2. É válida a cláusula da convenção condominial que estipula juros moratórios superiores a 1% ao mês, desde que aprovada pela coletividade condominial. 3. A cláusula condominial que impõe ao condômino inadimplente o pagamento de honorários advocatícios contratuais é legítima e não configura
bis in idem
quando cumulada com os honorários sucumbenciais.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, §5º, I; 1.336, §1º; 389; 395. CPC, art. 240, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1786859/PE, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 12.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1929370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2130740/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024; TJ-MT, AC 1022740-96.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012670-59.2022.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Caroline Locatelli Lourenço
em virtude sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos dos Embargos à Execução movido em desfavor de
Condomínio Mondrian Residencial
.

O Juiz
a quo
condenou a Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante sustenta a prescrição das cotas condominiais vencidas entre março/2016 até julho/2017, pois, embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo quinquenal, a citação válida não se perfectibilizou por culpa exclusiva do Condomínio Apelado, que foi negligente em promover as diligências necessárias.

Ressalta que o efeito interruptivo da prescrição não retroage à data da propositura da ação, consoante disposto no art. 240, §2º, do CPC.

Defende a ocorrência de excesso de execução diante da cobrança de juros moratórios de 10% ao mês, previstos na convenção condominial, considerados abusivos e desproporcionais.

Argumenta que, embora o art. 1.336, §1º, do Código Civil permita juros superiores a 1% ao mês, a autonomia condominial deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa, propondo sua redução para 1% (um por cento) ao mês, ou, subsidiariamente, 2% (dois por cento) ao mês.

Alega a nulidade da cláusula da convenção condominial que impõe ao condômino inadimplente o pagamento de honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento), sob o fundamento de que tal verba decorre de relação particular entre o condomínio e seu advogado, não podendo ser repassada ao condômino.

Sustenta que a cumulação dessa verba com os honorários sucumbenciais configura
bis in idem
e gera enriquecimento ilícito.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Caroline Locatelli Lourenço
opôs Embargos à Execução nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1012670-59.2022.8.11.0015 movida pelo
Condomínio Mondrian Residencial
.

Na petição inicial, a Embargante explicou que o condomínio Embargado moveu demanda executiva para lhe cobrar as cotas condominiais supostamente inadimplidas, no valor de R$ 252.588,84 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de multa (2%), juros (10% ao mês) e honorários previstos na convenção condominial (20%).

A Embargante sustentou, como tese principal, a prescrição das cotas condominiais referentes aos anos de 2016 e 2017, uma vez que a Ação foi ajuizada em julho/2020, mas sem que houvesse citação válida no prazo de 5 anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, e art. 240 do CPC.

Defendeu que a falta de citação impede a interrupção da prescrição e que a inércia do Embargado/Exequente é causa suficiente para extinguir o direito de cobrança.

Sustentou, ainda, excesso de execução, haja vista a incidência de juros de 10% (dez por cento) ao mês.

Aduziu que, embora previstos na convenção, tal percentual é abusivo e deve ser reduzido para 1% ao mês, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Mencionou a abusividade da cláusula que prevê honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento), por entender que tais despesas são de responsabilidade exclusiva do Condomínio, contratante dos serviços jurídicos, e não da Condômina inadimplente.

Com base em novos cálculos, a Embargante apurou como devido o montante de R$ 119.731,40 (cento e dezenove mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta centavos), valor que depositou judicialmente.

Requereu, pois, o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução do mérito. Subsidiariamente, a declaração de excesso de execução, redução dos juros moratórios e declaração de nulidade da cláusula 46ª da convenção do condomínio, que prevê honorários contratuais de 20% (vinte por cento).

Na impugnação, o Condomínio afirmou a inexistência de prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo e a demora na citação decorreu da dificuldade em localizar a devedora e da lentidão do Judiciário. Defendeu a legalidade dos juros e dos honorários pois, além de previstos na convenção condominial, estão amparados pelo Código Civil e pela jurisprudência do STJ e TJMT.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais.

O magistrado consignou que a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, e que a demora na citação não decorreu de culpa do condomínio Exequente, mas de trâmites processuais, conforme art. 240, §§1º e 3º, do CPC. Rejeitou, também, a tese de excesso de execução, reconhecendo a validade da cláusula da convenção condominial que fixou juros moratórios de 10% ao mês, com base no artigo 1.336, §1º, do Código Civil e na jurisprudência do STJ.

Do mesmo modo, considerou legítima a cobrança de honorários advocatícios de 20% prevista na convenção, com fundamento nos arts. 389 e 395 do Código Civil.

Ao final, manteve o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial e condenou a Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Neste Recurso de Apelação,
Caroline Locatelli Lourenço
sustenta a prescrição das cotas condominiais vencidas entre março/2016 até julho/2017, pois, embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo quinquenal, a citação válida não se perfectibilizou por culpa exclusiva do Condomínio Apelado, que foi negligente em promover as diligências necessárias.

Ressalta que o efeito interruptivo da prescrição não retroage à data da propositura da ação, consoante disposto no art. 240, §2º, do CPC.

Defende a ocorrência de excesso de execução diante da cobrança de juros moratórios de 10% ao mês, previstos na convenção condominial, considerados abusivos e desproporcionais.

Argumenta que, embora o art. 1.336, §1º, do Código Civil permita juros superiores a 1% ao mês, a autonomia condominial deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa, propondo sua redução para 1% ao mês, ou, subsidiariamente, 2% ao mês.

Alega a nulidade da cláusula da convenção condominial que impõe ao condômino inadimplente o pagamento de honorários advocatícios contratuais de 20%, sob o fundamento de que tal verba decorre de relação particular entre o condomínio e seu advogado, não podendo ser repassada ao condômino.

Sustenta ainda que a cumulação dessa verba com os honorários sucumbenciais configura
bis in idem
e gera enriquecimento ilícito.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Pois bem. É cediço que a prescrição nas ações de execução de título extrajudicial segue o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, contado do vencimento de cada parcela.

Com efeito, o ajuizamento tempestivo da execução, aliado à demonstração de efetivas diligências para localização da parte devedora, afasta a alegação de prescrição.

Em consulta ao PJe de 1º grau, constata-se que a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1010032-24.2020.8.11.0015 foi ajuizada em 29/07/2020 e, em 11/08/2020, o Juiz determinou a citação da Executada/Embargante/Apelante.

O endereço indicado pelo Condomínio credor situava-se em Matupá/MT, o que demandou a expedição de mandado de citação e o recolhimento das custas em 26/08/2020.

O oficial de justiça certificou que o escritório da devedora estava fechado e que, segundo informação de vizinhos, ela havia se mudado para a cidade de Guarantã do Norte/MT.

Em 13/10/2020 o Condomínio pleiteou a citação da Apelante por edital, descrevendo as diversas tentativas infrutíferas de localização, inclusive por telefone, cujo número direcionava somente à caixa postal.

O pedido de citação editalícia foi indeferido, o que levou o Exequente/Embargado/Apelado a solicitar medidas alternativas para prosseguir com a Execução. Assim, postulou por consultas aos sistemas SIEL, SISBAJUD, INFOJUD e SERASAJUD. Requereu, também, a inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes.

Em 20/01/2021, promoveu averbação premonitória no imóvel de matrícula n. 44.011 do CRI de Sinop, demonstrando zelo processual.

O Juiz
a quo
determinou o recolhimento da taxa necessária à utilização dos sistemas conveniados.

Na sequência, o Condomínio informou ter localizado novo endereço da Executada/Embargante/Apelante na cidade de Altamira/PA. Assim, requereu o cancelamento das consultas nos sistemas conveniados e requereu a emissão de Carta Precatória, a qual foi expedida em 29/04/2022 e remetida em 06/05/2022.

Em 29/07/2022, o magistrado singular reconheceu a citação válida diante da apresentação dos Embargos à Execução, distribuídos por dependência à demanda executiva.

Nota-se, pois, diante de tais elementos, que o Condomínio Apelado agiu com diligência e boa-fé na tentativa de localizar a devedora Apelante.

A demora no aperfeiçoamento da citação decorreu de entraves alheios à vontade do credor, razão pela qual não se configura a prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que a citação retroage à data da propositura da ação quando a demora não resulta de desídia do autor, nos termos do artigo 240, §§1º e 3º, do Código de Processo Civil. Assim, o prazo prescricional permaneceu interrompido desde o ajuizamento da execução.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDEZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS LIGADOS AO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO. RETROATIVIDADE DO MARCO INTERRRUPTIVO À DATA DA PRO POSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESÍDIA DO CREDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. O entendimento jurisprudencial do STJ é de que
a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição
, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (art. 240, § 1º, do CPC/2015). (...) (STJ - AgInt no REsp: 1786859 PE 2018/0332594-0, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 18/03/2024) (sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1929370-MT 2021/0201271-4, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 06/10/2023).

A Apelante também se insurge quanto aos juros de mora.

Sobre o tema, o art. 1.336, §1º, do Código Civil autoriza a convenção condominial a estipular juros moratórios convencionais superiores a 1% ao mês, além de multa limitada a 2% sobre o valor do débito.
Verbis:

§ 1º O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito à correção monetária e aos
juros moratórios

convencionados
ou, não sendo previstos, aos juros estabelecidos no art. 406 deste Código,
bem como à multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a validade de tais cláusulas quando expressamente aprovadas pelos condôminos, por refletirem exercício legítimo da autonomia condominial e servirem à tutela da coletividade condominial.

Nesse sentido, a convenção do Condomínio Apelado prevê, na Clausula Quadragésima Sexta, o acréscimo de juros de 10% (dez por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) para a mora das contribuições condominiais, parâmetros que não afrontam o ordenamento, pois encontram amparo legal e jurisprudencial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO, PELA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, DE PERCENTUAL SUPERIOR A 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DADA AO § 1º DO ART. 1.336 DO CÓDIGO CIVIL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, após o advento do Código Civil de 2002, é possível a fixação, na Convenção de Condomínio, de juros de mora em patamar superior a 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento de taxas condominiais.
2. Não se diga que, "no caso presente, estaria caracterizado o óbice inserto na Súmula n. 7 do STJ, porque não se está a reexaminar os fatos, não se cuida de revolver a matéria de fato, o que seria inviável nesta instância especial em decorrência do óbice da Súmula n. 7/STJ, mas, a partir de dados fáticos incontroversos, conferir-lhes a correta qualificação jurídica" (REsp n. 2.115.465/MT, relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2130740 DF 2024/0091828-9, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

Logo, o percentual de 10% (dez por cento) pode soar elevado aos olhos da Apelante, mas representa opção voluntária e unânime dos condôminos para desestimular a inadimplência e garantir a regularidade financeira do empreendimento, não configurando abusividade quando pactuado de modo claro e uniforme.

Quanto aos honorários advocatícios, cumpre reiterar o que estabelece a Cláusula Quadragésima Sexta da Convenção Coletiva do Condomínio Apelado:

Cláusula Quadragésima Sexta -

Os
condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições

pagarão
juros moratórias de 10% (dez pôr cento) ao mês, contados da data de vencimento do respectivo título, além da- multa de 2% (dois pôr cento) incidente sobre o valor da prestação em atraso, tudo independente de interpelação, tolerada a mora de 30 (trinta) dias. Findo este prazo, deverá o síndico cobrar-lhe o débito judicialmente na conformidade do disposto no Código do Processo Civil, quando
o condômino em atraso será acionado para pagar o principal, acrescidos de juros, das multas, da correção monetária
, calculada com base na variação dos índices da Taxa de Referência (TR),
custas e despesas processuais e

honorários advocatícios
fixados, desde já em (no máximo) 20% (vinte pôr cento) sobre o montante da condenação.
(sem destaque no original)

É cediço que a cláusula condominial que impõe ao condômino inadimplente a responsabilidade pelos honorários advocatícios contratuais revela exercício regular da autonomia privada, respaldada no pacto firmado pela coletividade condominial.

A jurisprudência reconhece a validade de disposições convencionais que prevejam essa obrigação, desde que o percentual fixado não ultrapasse os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, o que ocorre no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TAXAS CONDOMINIAIS - INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS SOBRE O CRÉDITO EXEQUENDO - POSSIBILIDADE - EXPRESSA PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, ATA DE ASSEMBLEIA E CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Diante da expressa previsão na convenção de condomínio e em ata de assembleia, acerca da obrigação de pagamento da verba honorária contratual pelo condômino inadimplente, somada ao próprio contrato apresentado nos autos, revela-se possível a inclusão dos honorários advocatícios contratuais arcados pelo condomínio, junto ao crédito exequendo, relativo às taxas condominiais - Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada. (TJ-MG - AI: 10000221830086001 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Cíveis / 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2022).

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FALTA DE DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – DÉBITO RELATIVO A TAXAS CONDOMINIAIS - VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE PELA AUTORA INSUFICIENTE – NÃO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS REFERENTES À COBRANÇA EXTRAJUDICIAL POR EMPRESA CONTRATADA – PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO E NO CONTRATO – NÃO COMPLEMENTAÇÃO DA QUANTIA CONSIGNADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o convencimento do julgador foi devidamente motivado.
Na cobrança de taxas condominiais em atraso é devida a cobrança de honorários advocatícios em razão da cobrança extrajudicial da dívida por empresa contratada para essa finalidade, visto que prevista no Contrato e na Convenção do Condomínio.
Se o valor consignado em juízo é insuficiente, dá-se a improcedência da Ação. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art . 85, § 11, do CPC). (TJ-MT - AC: 10227409620188110041, Relator.: Rubens De Oliveira Santos Filho, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023) (sem destaque no original).

O patamar de 20% (vinte por cento) corresponde a valor ordinariamente aceito no mercado jurídico, compatível com a complexidade dos serviços prestados e condizente com a necessidade de reembolso integral dos custos assumidos pelo condomínio.

A exigência dessa verba não configura
bis in idem
, pois sua natureza é distinta dos honorários sucumbenciais arbitrados judicialmente. Enquanto estes representam sanção processual à parte vencida, aqueles constituem cláusula penal ou estipulação contratual inserida no regramento coletivo, com respaldo nos arts. 389 e 395 do Código Civil.

Importante salientar que, uma vez prevista na convenção condominial, a cláusula vincula todos os condôminos, inclusive os que dela discordem individualmente.

A pretensão de afastá-la por suposta abusividade demandaria demonstração concreta de desequilíbrio contratual, ônus não satisfeito pela Apelante.

O simples inconformismo com a fixação do percentual não basta para infirmar a legitimidade do pacto condominial regularmente aprovado.

Com efeito, inexiste violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois a cobrança decorre de norma previamente estabelecida e revestida de presunção de legitimidade.

A previsibilidade da cláusula impede surpresa ou onerosidade excessiva, além de permitir ao inadimplente o cálculo prévio dos encargos decorrentes do atraso.

A atuação do condomínio credor, ao exigir o cumprimento da convenção em todos os seus termos, apenas reafirma a necessária observância das regras previamente pactuadas por toda a coletividade condominial.

Portanto, a cumulação entre honorários contratuais previstos na convenção e honorários sucumbenciais arbitrados judicialmente não implica duplicidade indevida, pois recaem sobre fundamentos distintos. Isso porque, enquanto os primeiros objetivam compensar os custos internos da contratação advocatícia, vinculada à cláusula convencional; os segundos correspondem à sanção processual aplicável à parte vencida. Ou seja, ambos possuem fundamento legal próprio e convivem harmonicamente no sistema jurídico.

Ademais, não se evidencia enriquecimento ilícito na exigência simultânea de tais verbas, visto que a condenação contempla encargos efetivamente suportados pelo credor em virtude da inadimplência da devedora.

Diante desse contexto, permanece hígida a cláusula convencionada, não justificando intervenção judicial para sua modificação ou nulidade.

A sentença de primeiro grau, portanto, examinou adequadamente os fundamentos deduzidos nos Embargos à Execução e apreciou corretamente as matérias relativas à prescrição, à legalidade dos encargos moratórios e à validade das disposições convencionais.

Ausentes vícios de fundamentação ou
error in judicando
, inexiste razão jurídica para a reforma pretendida.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025